Tribunal: TJSP
Processo: 1005808-05.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência - Falha na prestação de serviços bancários para a qual concorreu o consumidor - Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude – Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005808-05.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelado GENÉSIO MENDONÇA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005808-05.2019.8.26.0292
2
VOTO No: 43261
APEL.No: 1005808-05.2019.8.26.0292
COMARCA: Jacareí 2a VC
APTES. : ITAÚ UNIBANCO S/A E BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : GENÉSIO MENDONÇA (JUST GRAT)

RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de
serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima
de “golpe do motoboy” Cartão entregue a terceiro em
razão de ligação recebida
Culpa concorrente do
consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado entre
consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14
do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL Inocorrência - Falha na prestação de
serviços bancários para a qual concorreu o consumidor -
Inexistência
de
outros
dissabores,
além
daqueles
diretamente decorrentes da fraude Sentença reformada
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença - proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Mariana Sperb - que julgou procedente ação dita “declaratória
de inexigibilidade c/c obrigação de fazer, de não fazer e danos morais...” relativa a
uso fraudulento de cartão de crédito para “declarar a inexistência do débito em
relação às compras e transações efetuadas que derivam a dívida cobrada pelo réu”;
“condenar o réu ao pagamento da indenização pelo dano material, correspondente
aos lançamentos ocorridos no cartão de crédito e na conta corrente do autor, no total
de R$ 1.999,00”; e “condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$-5.000,00”.
Sustenta a apelante (ré) tese de culpa exclusiva da vítima e
fortuito externo, uma vez que os danos teriam sido causados por ato do autor e que
não houve falha na prestação dos serviços e tampouco ato ilícito, de forma que não
há falar em dano moral indenizável.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão a apelante, em parte.
Como se sabe, embora o fornecedor de serviços seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005808-05.2019.8.26.0292
3
objetivamente responsável por defeitos na sua execução, prevê o inciso II do § 3o do
art. 14 do CDC que ele “não será responsabilizado quando provar: II a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso, conforme se lê na petição inicial, o apelado narra ter
recebido ligação de pessoa que se dizia funcionário da instituição financeira
requerida, solicitando que ele entregasse o cartão para “motoboy” enviado pelo
banco, sob alegação de que teria sido objeto de fraude.
A partir daí, então, foram realizadas diversas transações que
afirmam fraudulentas, isto é, realizadas por terceiro, caracterizando-se o “golpe”,
por meio da utilização de indigitado cartão.
Como se vê, tais operações somente se deram em razão da
conduta do próprio apelado, que não zelou pelo correspondente cartão de
débito/crédito e foi descuidado entregando para desconhecido indicado por suposto
funcionário do banco, deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros.
Dessa maneira, tem-se por demonstrada a culpa da vítima na
realização do evento.
Não há, todavia, falar em “culpa exclusiva”, a excluir a
responsabilidade da apelante, mas sim em culpa concorrente.
Isso porque, dos extratos juntados na inicial (fls. 22) apreende-
se haver evidente discrepância entre o histórico do apelado e as despesas efetuadas
depois da utilização pelo fraudador, inexistindo, portanto, regularidade que
justificasse a inércia da instituição financeira apelante.
As compras e despesas pagas destoam fortemente do perfil do
apelado, além de terem sido realizadas em valores muito superiores àqueles
ordinariamente movimentados, seguidamente e repetidamente a exemplo das
sucessivas contratações de “crediário”, todas no mesmo dia.
Aplicável, então, o disposto no art. 945 do Cód. Civil,
segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua
culpa em confronto com a do autor do dano”.
No caso, tendo havido certo equilíbrio de culpas
não
observância das cautelas indispensáveis ao titular do cartão e não bloqueio do cartão
de crédito apesar das compras fora do perfil devem ambas as partes responder
igualmente, vale dizer, deverá a apelante arcar com metade das despesas lançadas no
cartão fraudulentamente, cabendo ao apelado o restante.
De dano moral, todavia, não há falar, já que nenhum outro
dissabor experimentou o autor além daqueles diretamente decorrentes da fraude,
que, como dito, ele próprio contribuiu para que ocorresse.
Nesse ponto, não é demais lembrar precedente desta C.
Câmara: “A conduta do autor foi causa eficiente do dano” (AP
1005210-75.2018.8.26.0554. Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS).
Assim, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005808-05.2019.8.26.0292
4
parcialmente procedente a ação para declarar inexigível o valor equivalente à metade
dos débitos indicados pelo apelado, afastando-se a condenação indenizatória por
danos morais.
Considerando o quanto decidido neste recurso, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e
despesas processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da outra parte
metade da verba honorária fixada na r. sentença. Sem majoração dos honorários,
diante do parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, se dá parcial provimento a esta apelação,
na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator